Tribunal: STJ
Processo: 5015951-82.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616535 - RJ (2024/0135970-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RCAM EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: LAYLA DIAS MAGALHAES SILVA - DF026241
DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - RJ218707
PATRICIA DE MIRANDA ALVIM DI GIORGIO - RJ162373
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c119d794-2598-4b40-85d9-3039f27dbe19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616535 - RJ (2024/0135970-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RCAM EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: LAYLA DIAS MAGALHAES SILVA - DF026241
DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - RJ218707
PATRICIA DE MIRANDA ALVIM DI GIORGIO - RJ162373
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RCAM EMPREENDIMENTOS
LTDA. da decisão de minha relatoria de fls. 271-274, em que não conheci o agravo em
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (a) ausência de impugnação
concreta dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula n. 182 do
STJ; (b) incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o revolvimento do acervo fático-
probatório; e (c) falta de observância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme o
art. 932, inciso III, do CPC/2015.
A parte agravante alega que a decisão agravada não enfrentou adequadamente
as questões trazidas no agravo em recurso especial, afirmando que foram demonstradas
as violações à legislação federal e a divergência jurisprudencial pelo acórdão recorrido
(fls. 280/285). Sustenta que o suposto pagamento de uma única parcela após a exclusão
do contribuinte do parcelamento não deveria interromper a contagem da prescrição dos
créditos tributários. Afirma que a questão é de direito e não demanda análise fática,
sendo irrelevante para a contagem da prescrição (fls. 281-282).
Documento eletrônico VDA48987972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: cb8cb989-665e-462e-b5d5-92d018f6dc14

Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,

fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC
/2015).
A propósito:

Documento eletrônico VDA48987972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: cb8cb989-665e-462e-b5d5-92d018f6dc14

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48987972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: cb8cb989-665e-462e-b5d5-92d018f6dc14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.616.535 / RJ
Número Registro: 2024/0135970-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131202120214025101 50159518220224020000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RCAM EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : LAYLA DIAS MAGALHAES SILVA - DF026241
DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - RJ218707
PATRICIA DE MIRANDA ALVIM DI GIORGIO - RJ162373
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RCAM EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADOS : LAYLA DIAS MAGALHAES SILVA - DF026241
DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - RJ218707
PATRICIA DE MIRANDA ALVIM DI GIORGIO - RJ162373
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49502803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 94ecd799-cbcf-4088-b720-b15c6ff4ebdb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 94ecd799-cbcf-4088-b720-b15c6ff4ebdb